Tribunal: TJPA
Processo: 0810243-42.2019.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2020-03-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810243-42.2019.8.14.0000
PACIENTE: FAGNO SIQUEIRA SALES, MARCELO RODRIGUES DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DA 1ª VARA CRIMINAL DE ALTAMIRA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR – ART. 155, §4º, INC. IV, DO CP – LIBERDADE PROVISÓRIA CONCEDIDA MEDIANTE FIANÇA ESTABELECIDA EM 01 (UM) SALÁRIO MÍNIMO, R$ 988,00 (NOVECENTOS E OITENTA E OITO REAIS) E OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO PREVISTAS NO ART. 319, DO CPP – PEDIDO DE DISPENSA DO PAGAMENTO DA FIANÇA INDEFERIDO SOB O FUNDAMENTO DE JÁ TEREM SIDO LEVADAS EM CONSIDERAÇÃO AS CONDIÇÕES FINANCEIRAS DOS PACIENTES A QUANDO DA FIXAÇÃO DO VALOR RESPECTIVO – DECLARAÇÕES SUBSCRITAS PELOS PACIENTES HABEIS A COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DOS MESMOS – CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO
. ORDEM CONCEDIDA, PARA

DISPENSAR OS PACIENTES DO PAGAMENTO DAS FIANÇAS ARBITRADAS, OBSERVADAS AS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO ESTABELECIDAS PELO JUÍZO
A QUO
,
MANTENDO-SE A LIMINAR ANTERIORMENTE CONCEDIDA
– DECISÃO UNÂNIME
.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos, em conceder a ordem impetrada, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos dezesseis dias do mês de março de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.

Belém/PA, 16 de março de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR, impetrado pela Defensora Pública Bia Albuquerque Tiradentes, em favor de FAGNO SIQUEIRO SALES e MARCELO RODRIGUES DA SILVA, com fundamento no art. 5º, LXVIII da Constituição Federal e art. 648, incisos II e IV, do Código de Processo Penal, apontando como autoridade coatora o MM. Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Altamira/Pa.

Narrou a impetrante, em síntese, que no dia 20/11/2019, os pacientes foram presos em flagrante (proc. nº.: 0013677-57.2019.8.14.0005) por supostamente subtraíram uma bomba de água, tendo a autoridade coatora, em 21/11/2019, concedido a liberdade provisória aos coactos mediante o pagamento de 01 (um) salário mínimo, R$ 988,00 (novecentos e oitenta e oito reais), à título de fiança, impondo-lhes outras medidas cautelares, de forma cumulativa.

Argumentou que os pacientes não possuem condições de arcar com o valor da fiança arbitrada, afirmando ser entendimento pacífico do Supremo Tribunal Federal que, sendo os coactos assistidos pela Defensoria Pública, a hipossuficiência dos mesmos deve ser presumida.

Ao final, pleiteiou pelo reconhecimento do constrangimento ilegal suportado pelos pacientes, considerando que a falta do recolhimento da fiança não pode ser um impedimento para a concessão da liberdade provisória quando constatado serem os coactos pobres na forma da lei, concedendo-se a liminar de
habeas corpus
em favor do mesmos para que seja dispensado o aludido pagamento, expedindo-se o competente alvará de soltura.

Juntou declarações subscritas pelos coactos, às fls. 17 e 18 (ID 2504139) no sentido de não possuírem condições de arcar com o valor da fiança arbitrado, tendo o paciente FAGNO SIQUEIRA SALES informado trabalhar “fazendo bicos de capinagem”, recebendo em torno de R$ 60,00 (sessenta) a 80,00 (oitenta) reais pelo serviço, enquanto o paciente MARCELO RODRIGUES DA SILVA informou não estar trabalhando.

Vindo os autos a mim distribuídos, entendi terem sido satisfeitos os requisitos necessários à concessão liminar do
writ
, às fls. 19/23, já que o único fundamento utilizado pelo juiz
a quo
para a manutenção da custódia preventiva dos pacientes foi o de já terem sido consideradas as situações financeiras dos mesmos a quando da fixação da fiança, sendo que consoante declarações subscritas pelos coactos, verifiquei que eles apresentam condições de hipossuficiência financeira que os impossibilitavam de arcar com o valor arbitrado a título de fiança.

A autoridade inquinada coatora, às fls. 35/37, esclareceu que segundo consta no inquérito policial, os pacientes foram indiciados pela prática, em tese, do delito de furto qualificado pelo concurso de pessoas, previsto no art. 155, §4º, inc. IV, do CP, tendo sido a prisão em flagrante de ambos homologadas, porém não foram convertidas em preventivas, tendo-lhes sido aplicadas medidas cautelares alternativas, dentre elas, a fiança, no valor de 01 (um) salário mínimo para cada acusado.

Informou que em audiência de custódia, a Defesa requereu a dispensa da fiança, em razão da hipossuficiência financeira dos acusados, e subsidiariamente, a redução da fiança, porém o juízo manteve o valor arbitrado.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça Maria Célia Filocreão Gonçalves manifestou-se pela
concessão da ordem, mantendo-se a liminar anteriormente deferida
.

É o relatório.

VOTO

Após acurada análise dos autos, verifico que a pretensão da impetrante merece guarida, por coadunar-se com os ditames fáticos e legais que o caso requer, senão vejamos:

In casu
, o juízo impetrado homologou a prisão em flagrante dos pacientes e lhes concedeu liberdade provisória mediante o pagamento de fiança no valor R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), além da imposição de outras medidas cautelares diversas, previstas no art. 319, do CPP, quais sejam: 1) Comparecimento a todos os atos do processo, bem como manutenção de endereço atualizado; 2) Comparecimento bimestral em juízo para informar e justificar atividades; 3) Proibição de frequentar bares, boates e similares; 4) Proibição de portar arma de fogo ou arma branca em locais públicos a qualquer hora do dia ou da noite; 5) Recolhimento domiciliar no período noturno, diariamente, no período compreendido das 23 até às 06h; 6) Proibição de se ausentar da comarca por mais de 07 (sete) dias sem autorização judicial,
ex-vi
às fls. 13/14.

Em audiência de custódia, a Defesa dos pacientes requereu a dispensa ou redução da fiança, em razão da hipossuficiência financeira de ambos, porém, o magistrado
a quo
se pautou, para indeferir o pleito, no fato de já terem sido consideradas as situações financeiras dos referidos pacientes a quando da fixação da aludida fiança, mantendo o valor arbitrado,
ex-vi
às fls. 15/16.

Logo
,
restando comprovado que os pacientes são hipossuficientes no sentido da lei, à vista das declarações subscritas pelos mesmos e que instruem o presente
writ
, fls. 17 e 18, por meio das quais o paciente FAGNO SIQUEIRA SALES informou trabalhar “fazendo bicos de capinagem”, recebendo em torno de R$ 60,00 (sessenta) a 80,00 (oitenta) reais pelo serviço, enquanto o paciente MARCELO RODRIGUES DA SILVA informou não estar trabalhando, sendo eles inclusive, assistidos pela Defensoria Pública, devem ser deferidos o seus pleitos, de isenção do pagamento da fiança arbitrada, nos termos do art. 350, do CPP, mantidas, contudo, as condições fixadas pelo Juízo de piso na decisão retromencionada.

Neste sentido,
verbis
:

STJ:
HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO CONTRA INDEFERIMENTO DE LIMINAR. SÚMULA N.º 691/STF. SUPERAÇÃO. VIABILIDADE. TERATOLOGIA OU FLAGRANTE ILEGALIDADE. EXISTÊNCIA. ARTS. 306 E 309 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO NACIONAL.
PRISÃO EM FLAGRANTE HOMOLOGADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA PREVENTIVA. FIXAÇÃO DE CONDIÇÕES, INCLUINDO PAGAMENTO DE FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA DO PACIENTE. DESEMPREGADO E ASSISTIDO PELA DEFENSORIA PÚBLICA. INCIDÊNCIA DO ART. 350 DO CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL VERIFICADO.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

3. In casu, embora não haja nos autos prova plena de que o Paciente possui ou não condições financeiras para arcar com o valor da fiança arbitrada, as particularidades do caso (Paciente desempregado, assistido pela Defensoria Pública) indicam claramente que a falta desses recursos realmente é o fator que impediu a liberdade.

4. A medida cautelar de fiança não pode subsistir, pois ofende a sistemática constitucional que veda o fato de pessoas pobres ficarem presas preventivamente apenas porque não possuem recursos financeiros para arcar com o valor da fiança arbitrada, na forma do art. 350 do Código de Processo Penal.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para, confirmando a liminar anteriormente deferida, garantir ao Paciente a liberdade provisória, sem fiança, mantidas as demais medidas cautelares diversas da prisão aplicadas pelo Juízo de primeiro grau, quais sejam: a) comparecimento mensal em juízo para justificar suas atividades, b) proibição de ausentar-se da Comarca por mais de 7 (sete) dias sem autorização judicial, c) comparecimento a todos os atos do processo.

(HC 462.867/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 18/10/2018, DJe 07/11/2018)

STJ:
PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO. FURTO. SUPERAÇÃO DA SÚMULA 691 DO STF
. LIBERDADE PROVISÓRIA. FIANÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL.
HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

(...)

3. De acordo com o art. 350 do Código de Processo Penal, "nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328. Se o réu infringir, sem motivo justo, qualquer dessas obrigações ou praticar outra infração penal, será revogado o benefício".

4. In casu, resta demonstrado o constrangimento ilegal em condicionar a expedição do alvará de soltura ao pagamento da fiança, porquanto evidenciada a hipossuficiência financeira do paciente, que fora assistido pela Defensoria Pública.

5. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício, confirmando a liminar deferida, para assegurar ao paciente o direito de responder ao processo em liberdade sem fiança.

(HC 466.168/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 20/09/2018, DJe 26/09/2018)

Demais disso, o próprio juízo impetrado reconheceu a ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, estabelecidos no art. 312 do CPP
[1]
, restando patente a ilegalidade da manutenção da custódia cautelar dos pacientes apenas em razão do não pagamento de fiança.

Nesse sentido,
verbis
:

STJ:
PENAL, PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. RECURSO EM HABEAS CORPUS. ESTELIONATO.
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR. CONCESSÃO DE LIBERDADE PROVISÓRIA MEDIANTE FIANÇA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO APENAS EM RAZÃO DO NÃO PAGAMENTO DA FIANÇA ARBITRADA. IMPOSSIBILIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
. RECURSO PROVIDO.

1.
De acordo com o art. 350 do Código de Processo Penal, ‘nos casos em que couber fiança, o juiz, verificando ser impossível ao réu prestá-la, por motivo de pobreza, poderá conceder-lhe a liberdade provisória, sujeitando-o às obrigações constantes dos arts. 327 e 328
. Se o réu infringir, sem justo motivo, qualquer dessas obrigações ou praticar outra infração penal, será revogado o benefício’.

2. In casu,
resta evidenciada a ausência de condições financeiras do recorrente, pois sua permanência em prisão cautelar deu-se, exclusivamente, pelo não pagamento da fiança arbitrada
. Pelas circunstâncias específicas dos autos, a medida cautelar de fiança não pode subsistir.

3. É assente nesta Corte o entendimento de que, ‘se o paciente [ou recorrente] declara não ter condições financeiras de arcar com o valor arbitrado como fiança, ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do Código de Processo Penal, deverá ser colocado em liberdade, uma vez que
não se justifica a manutenção da custódia cautelar exclusivamente pelo seu não pagamento
’ (HC 287.252/SP, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, QUINTA TURMA, julgado em 16/12/2014; HC 231.723/DF, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2012; HC 247.271/DF, Rel. Ministra LAURITA VAZ, QUINTA TURMA, julgado em 25/09/2012).

4. Recurso em habeas corpus provido para conceder liberdade provisória sem fiança ao recorrente, mantidas as demais cautelares fixadas pelo Juízo de primeiro grau, sem prejuízo da aplicação de outras medidas cautelares que se mostrarem necessárias, a critério do Juízo processante, mormente as constantes nos arts. 327 e 328 do CPP.” (STJ, RHC 71408/SE, Quinta Turma, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 20/04/2017) (grifo nosso)

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA.
CONCESSÃO DE
LIBERDADE PROVISÓRIA
MEDIANTE
FIANÇA.
NÃO PAGAMENTO. CARÊNCIA DE RECURSOS
.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS PARA A
CUSTÓDIA
CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO
.

1.
O inadimplemento da
fiança
arbitrada, por si só, não é capaz de fundamentar a
manutenção
da
custódia
cautelar
, nos termos do art. 350 do Código de Processo Penal.

2. Recurso provido para dispensar o recorrente do pagamento da
fiança
.” (RHC 55124/PE, Sexta Turma, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, j. 05/11/2015) (grifo nosso)

Por todo o exposto,
concedo a ordem impetrada, para dispensar os pacientes do pagamento das fianças arbitradas, observadas as medidas cautelares diversas da prisão a eles estabelecidas pelo juízo
a quo
, mantendo a liminar concedida.

É como voto.

Belém/PA, 16 de março de 2020.

Desa.
VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]

Art. 312
. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria.

Parágrafo único
.

A prisão preventiva também poderá ser decretada em caso de descumprimento de qualquer das obrigações impostas por força de outras medidas cautelares.

Belém, 17/03/2020